Tribunal: CARF
Processo: 13907.720199/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13907.720199/2015-19
ACÓRDÃO
3402-012.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO DE
CONTAGEM.
O prazo prescricional para os pedidos de ressarcimento decorrentes da
previsão do § 4o, do art. 6o, da Lei no 10.833/2003, é o primeiro dia do mês
subsequente ao encerramento do trimestre de apuração nos termos da
Solução de Divergência COSIT no 25/2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720199/2015-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-013.901,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:
Trata o processo de contestação da contribuinte contra o Despacho Decisório EQUAUD4/SRRF09/RFB
no 24/2021, de 15/03/2021, emitido pela DRF em Londrina/PR, que analisou o Pedido de
Ressarcimento, apresentado em formulário, em 06/10/2015, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado no valor de R$ 46.230,71 de PIS/Pasep não cumulativo – Exportação, do 3o trimestre de
2010, em atenção à decisão proferida no recurso de apelação no 5002432-66.2021.4.04.7001/PR,
que determinou que o processo fosse decidido no prazo máximo de 10 (dez) dias, e, em havendo
deferimento dos pedidos, determinou-se a incidência da SELIC a partir da data do protocolo do
pedido, após o escoamento do prazo de 360 dias contados do protocolo administrativo, abstendo-se
a autoridade impetrada de realizar compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade esteja
suspensa.
Consoante Despacho Decisório, o indeferimento foi motivado pelo fato de que o pedido de
ressarcimento foi apresentado após cinco anos do encerramento do período de apuração,
ultrapassando o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910, de
1932.
Cientificada do Despacho Decisório, em 20/04/2021, a interessada, por intermédio de seu
representante legal, ingressou com Manifestação de Inconformidade, ressaltando, inicialmente, a
suspensão da exigibilidade de débitos por ocasião da compensação de eventuais glosas efetuadas
pela autoridade administrativa.
Salienta a tempestividade do seu pedido de ressarcimento, por não existir evidente error in iudicando
na declaração de prescrição do direito creditório. Descreve que apurou créditos de Pedido de
Ressarcimento do sistema não cumulativo no Mercado Interno, de acordo com o art. 27 da Instrução
Normativa no 1.300/2012, formulou Pedido de Ressarcimento apresentando-o oportunamente na
data de 01/10/2015, por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), mas que o sistema não permitiu o envio das informações
e do pedido formulado, devido a existência de erros que impediam a gravação do documento,
conforme tela que colaciona, o que motivou o protocolo de forma física, em papel, na data de
06/10/2015.
Entende que não poderia estar impedido de transmitir o referido pedido, uma vez que os créditos da
contribuição ao PIS/Pasep e à COFINS poderiam ser objeto de ressarcimento se não pudessem ser
compensados com débitos da respectiva contribuição, após o encerramento do trimestre-calendário,
nos termos do art. 27, da IN RFB 1.300, de 20 de novembro de 2010. Cita, por exemplo, que, para a
apuração do 3o trimestre de 2010, estando a contribuinte sujeita à entrega do Dacon (IN RFB no
1.015, de 05/03/2010) até o 5 dia útil do 2o mês subsequente ao mês de referência, esse seria o
prazo para se apurar o valor das contribuições e, consequentemente, o início do lapso temporal para
contagem do pedido de restituição e/ou ressarcimento. No caso do trimestre citado, alega que o
prazo fatal para a fluência do prazo prescricional seria o dia 05/11/2015, bem como é incontroverso
que tentou fazer o protocolo eletrônico no dia 01/10/2015.
Diz que a Solução de Divergência Cosit no 21, de 29 de julho de 2011, citada como fundamento
principal no despacho decisório, é inaplicável ao caso concreto, tendo em vista que não há a devida
subsunção dos fatos a norma, e que a Solução de Consulta Cosit no 355, de 13 de julho de 2017,
reconhece que, na hipótese de crédito extemporâneo, relativamente aos fatos geradores ocorridos
até 31 de dezembro de 2013, o procedimento correto a ser executado é a retificação referente a cada
um dos meses em que haja modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
tanto do Demonstrativo de Apuração das Contribuições (Dacon) quanto da Declaração de Débitos e
Créditos Federais (DCTF), conforme o art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015, de 2010. Expõe
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720199/2015-19
3
ser esse o caso em questão, pois se enquadra na seguinte exceção “no caso de apropriação
extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração (§
1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).”
Em sede de Mandado de Segurança no 5011588-38.2022.4.04.7003/PR, a 1a Vara Federal de
Maringá, Seção Judiciária do Paraná, em 20/08/2022, deferiu tutela de urgência para determinar à
autoridade impetrada (SUBSECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SUTRI) que, no prazo de 90 dias, determine a distribuição e a prolação
de decisão nas Manifestações de Inconformidade protocoladas há mais de 360 dias.
O processo veio encaminhado para julgamento em 23/08/2022.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância no Acórdão recorrido:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 01/07/2010 a 30/09/2010
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO CUMULATIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês
subsequente ao ato ou fato do qual se originarem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 1o de
novembro de 2022, e apresentou Recurso Voluntário no dia 17 de novembro de 2022.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta o seguinte:
I.
Suspensão da exigibilidade do crédito.
II.
Tempestividade do pedido de ressarcimento – entende que o pedido de
ressarcimento foi tempestivo e que não teria ocorrido a prescrição do
direito creditório, pois pleiteia créditos referentes ao 3o Trimestre de 2010,
nos termos do art. 27, da IN RFB no 1.300/2012, tendo tentado apresentar o
pedido de ressarcimento no dia 01/10/2015 por via eletrônica, sem sucesso,
e apresentado fisicamente no dia 06/10/2015.
III.
Nulidade da Decisão de Primeira Instância – por vício de motivação, tendo
em vista ter apresentado provas de que tentou apresentar o pedido de
forma tempestiva e não teria conseguido por erro do sistema.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e CONHECER o presente
Recurso Voluntário, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o fim de REFORMAR o r. Acórdão proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 09, à fim:
a) PRELIMINARMENTE, que seja realizada a manutenção da suspensão da exigibilidade dos valores
eventualmente não compensados, nos termos do art. 151, inc. III do CTN;
b) NO MÉRITO, requer-se que seja realizada a REFORMA do r. acórdão, ora recorrido, para que se
reconheça que os créditos pleiteados não estão fulminados pela prescrição, conforme prevê a
Solução de Consulta Cosit no 355, de 13 de julho de 2017, bem como que a Recorrente foi
impossibilitada da transmissão do pedido de ressarcimento por erro da própria Receita Federal;
Termos em que,
Pede deferimento.
Este é o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720199/2015-19
4
VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntario é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância teria motivado
a sua decisão pela alegação de que o pedido de ressarcimento teria sido apresentado no dia 06 de
novembro de 2015, e na verdade a Recorrente teria tentado apresentar o seu pedido de
ressarcimento de forma eletrônica, no dia 01 de novembro de 2015, mas por razões de
dificuldades técnicas da própria RFB, não teria logrado êxito, sendo obrigada a apresentar
fisicamente o referido pedido apenas na data posterior citada no Acórdão da DRJ.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim abordou a situação:
Portanto, conclui-se que o prazo para eventual pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é de cinco anos contados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao da apuração do crédito, após o encerramento do trimestre-calendário.
No presente caso, em se tratando de pedido de ressarcimento de créditos do sistema da não
cumulatividade do 3o trimestre de 2010, inicia-se a contagem do prazo prescricional para o
ingresso com pedido de ressarcimento em 1o de outubro de 2010. Uma vez que o pedido foi
protocolado na data de 06/10/2015, resta claro que estava prescrito o direito de pleitear o
ressarcimento dos créditos de Cofins não cumulativa.
Por esse motivo não houve a confirmação de entrega do pedido pelo sistema ao tentar efetuar a
transmissão pelo programa Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), conforme demonstra a cópia da tela juntada pela manifestante:

Dessa forma, restando definido que o termo inicial da contagem do prazo prescricional relativo aos
direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao da sua apuração, não é admissível a aplicação do
entendimento da interessada de que o pedido de ressarcimento somente poderia ser efetuado após o
encerramento do trimestre-calendário, depois de apurados os valores e entregues todas as
obrigações acessórias dele decorrentes, ou seja, o termo inicial para contagem prescricional somente
se daria após o prazo a que as pessoas jurídicas estavam sujeitas à entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON), ou seja, a partir do 5o dia útil do 2o mês subsequente ao
mês de referência (IN RFB 1.015, de 05 de março de 2010, revogada pela IN RFB 1.441, de 20 de
janeiro de 2014, mantendo, todavia, a obrigação para os fatos geradores corridos até o dia 31 de
dezembro de 2013).
A Recorrente argumenta que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância teria
utilizado a data errada da apresentação do pedido, 06/10/2015, repetindo, de fato, os dizeres do
próprio Acórdão da DRJ, como destacamos acima.
No entanto, a DRJ faz referência à captura de tela do próprio sistema de
apresentação do PER/DCOMP, que a Recorrente traz aos autos, referente ao dia 01/10/2015.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720199/2015-19
5
Ocorre que a Recorrente defende que o termo de início da contagem do prazo prescricional seria
o 5o dia útil do 2o mês seguinte ao encerramento do trimestre de apuração, data coincidente ao
prazo para a entrega do DACON relativo ao período, e a Autoridade Julgadora de Primeira
Instância deixa bem claro em sua decisão que considera o início do prazo prescricional no primeiro
dia do mês seguinte ao encerramento do trimestre de apuração, como podemos constatar através
da transcrição acima.
De forma que a DRJ considera que o termo final para a contagem do prazo
prescricional seria o dia 30/09/2015, logo, já no dia 1o de outubro de 2015, quando a Recorrente
teria tentado transmitir o pedido de ressarcimento, o prazo já teria expirado. Podemos também
constatar que a mensagem que a Recorrente recebeu do sistema eletrônico não foi de erro do
sistema, mas sim de expiração do prazo prescricional, o que coincide com a posição do Acórdão de
Primeira Instância
A mera discordância da forma de cálculo do prazo prescricional entre a Recorrente
e a Autoridade Tributária não importa em nulidade, ainda que o Acórdão pudesse ter incorrido em
erro material pela confusão de datas alegada no Recurso Voluntário, em razão do entendimento
que já na primeira tentativa de transmissão o prazo prescricional já teria ocorrido.
Considero sem razão à Recorrente, e afasto a preliminar de nulidade.
Do mérito
Toda a questão gira em torno da forma como se deve contar o prazo prescricional
para se requerer o ressarcimento de créditos de PIS/COFINS que tenham sido aproveitados no seu
trimestre de apuração, nos termos do § 2o, do art. 6o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
O Despacho Decisório utiliza-se da previsão do art. 1o, do Decreto no 20.910, de 6
de janeiro de 1932, que determina que as dívidas passivas da União prescrevem em cinco anos, e
ainda a Solução de Divergência COSIT no 21, de 29 de julho de 2011, que acrescenta que o prazo
inicia-se mo dia seguinte, como podemos constatar pela a Ementa deste ato.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EXISTÊNCIA E TERMO DE INÍCIO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DOS CRÉDITOS REFERIDOS NO ART. 3o DA LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE
2001; E NO ART. 3o DA LEI o 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o
do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932.
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da
apuração.
O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos
no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art.3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês
subsequente ao de sua apuração; Dispositivos Legais: art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro
de 1932; art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2001; art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.287 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720199/2015-19
6
Contrariamente a Recorrente considera que o início do prazo prescricional seria o
5o (quinto) dia útil do segundo mês subsequente após o término do trimestre de apuração,
momento de entrega do DACON, e considerando que esta obrigação acessória seria a origem do
direito ao crédito. Também argumenta que a referida Solução de Divergência seria inaplicável ao
caso concreto, pois a Solução de Consulta COSIT no 355, de 13 de julho de 2017, que trataria do
ressarcimento de crédito escritural, é o documento aplicável.
No entanto, ao transcrever trechos deste mesmo documento, repete o mesmo
critério da SD COSIT no 21/2011, utilizada pela Autoridade Tributária em seu Despacho Decisório,
qual seja: o prazo prescricional inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ao do período de
apuração.
Sem razão à Recorrente.
Como o direito ao ressarcimento surge com a impossibilidade de compensação
destes créditos passíveis de ressarcimento, dentro do trimestre de apuração, concordo com o
encaminhamento da RFB de que o termo inicial deste prazo é o primeiro dia do mês subsequente.
A obrigação tributária do DACON é procedimento operacional para estabelecer a
memória de cálculo tanto do valor a recolher, como dos créditos disponíveis, mas esta não é o
momento em que se estabelece a certeza do binômio certeza e liquidez exigido para o
ressarcimento, sendo responsável apenas pela demonstração da liquidez, ainda que pendente da
comprovação contábil e documental que pode ainda ser exigida. A certeza dá-se pelo
encerramento do trimestre, e a demonstração do valor disponível pelo DACON, de forma que
considero correto o entendimento da RFB.
O Trimestre em questão seria o 3o Trimestre de 2010, sendo o primeiro dia do mês
subsequente, 1o de outubro de 2010, e o dia 30 de setembro de 2015, o último dia do período
prescricional, o dia 1o de outubro de 2015 é o primeiro dia do sexto ano da contagem deste prazo.
Desta forma, já na primeira tentativa de se transmitir o PER o direito da Recorrente
já havia prescrito.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 121
DF CARF MF
Original